Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004261-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1004261-73.2021.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA.

Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual: 23
a 26/06/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. FATOS SUPERVENIENTES NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1º, do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da agravante, mantendo a extinção da execução em razão da quitação integral da obrigação reconhecida nos autos de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução com fundamento em fatos supervenientes não abrangidos pelo título executivo judicial, após o reconhecimento da quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática manteve a sentença de extinção da execução com base na quitação da obrigação, respeitando os limites da coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

A insurgência da agravante pretende rediscutir fatos supervenientes ao trânsito em julgado, o que exige nova ação autônoma, não sendo cabível o prosseguimento da execução já extinta.

Não há nos autos demonstração de que os supostos descontos posteriores estejam abrangidos pelo título executivo judicial, inexistindo fundamento para o prosseguimento da execução.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a execução deve se limitar ao que foi decidido no título exequendo, sendo vedada sua ampliação por meio de fatos supervenientes não liquidados judicialmente.

Diante da inexistência de fundamentos novos e da reiteração de alegações já rejeitadas, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, caso o julgamento seja unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, caso o julgamento ocorra por unanimidade.

Tese de julgamento:

O prosseguimento da execução deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sendo incabível sua extensão a fatos supervenientes não abrangidos pelo título judicial, que devem ser discutidos em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, AI nº 1407001-07.2024.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante pretende a submissão da matéria à apreciação deste colegiado, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática para que seja julgado procedente o pleito recursal.

O agravado apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (ID. 272658885) que manteve a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução, em razão do adimplemento integral da obrigação pelo executado, com a consequente quitação do débito.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma
, porquanto teria fundamentado sua conclusão em sentença que, segundo alega, tratou apenas de honorários advocatícios, deixando de considerar que a obrigação de fazer — consistente em cessar os descontos indevidos em folha de pagamento — permaneceu descumprida mesmo após o trânsito em julgado da demanda originária.

Aduz que, ao prosseguir com os descontos supostamente indevidos até o ano de 2024, o Banco do Brasil S.A. teria violado a obrigação imposta na sentença, razão pela qual a execução deveria prosseguir, com o objetivo de compelir a instituição financeira à restituição dos valores descontados após o trânsito em julgado.

Após a análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma. Explico.

A decisão monocrática impugnada analisou adequadamente a controvérsia, fundamentando-se nos limites da coisa julgada formada nos autos principais.

Restou expressamente consignado que o cumprimento de sentença já havia sido satisfeito
, conforme reconhecido na decisão proferida pelo Juízo de origem, que extinguiu a execução sob o fundamento de quitação do débito.

A insurgência da agravante desconsidera que a coisa julgada delimita os efeitos da sentença, impedindo a rediscussão da obrigação já declarada como cumprida.

O pedido de prosseguimento da execução, com fundamento em supostos descontos posteriores
, configura, na prática, tentativa de reabrir discussão sobre fatos supervenientes que, se existentes, deveriam ser objeto de nova demanda autônoma, e não de continuidade de execução já extinta por sentença transitada em julgado.

Ainda que a agravante alegue a ocorrência de descontos após o trânsito em julgado,
não demonstrou, nos autos, que tais descontos estejam vinculados à mesma relação jurídica objeto da execução originária, tampouco que tenham sido abrangidos pelo título executivo.

Como bem destacado na decisão agravada, a execução deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Dessa forma, o prosseguimento da execução com base em fatos supervenientes ao título judicial, que não foram objeto da liquidação ou da execução original, caracteriza inovação processual indevida, devendo a agravante, se entender cabível, ajuizar nova ação para discutir tais fatos.

Ademais, a alegação da agravante de que a sentença referida na decisão monocrática teria tratado apenas de honorários advocatícios não encontra respaldo nos autos, pois a fundamentação da decisão agravada está lastreada no reconhecimento da quitação da obrigação, e não exclusivamente em sentença relativa a honorários.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados que corroboram o entendimento ora exarado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR SATISFEITA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO
–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO REMANESCENTE
–
OFENSA A COISA JULGADA
. RECURSO PROVIDO.
No cumprimento de sentença, é vedada a alteração dos critérios definidos no titulo executivo exequendo, sob pena de violação à coisa julgada.
“(...)” - (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1407001-07.2024.8.12.0000 Bandeirantes, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 10/06/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2024).

Portanto, entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025